Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701465-79.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: AMANDIO CELESTINO SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por AMANDIO CELESTINO SARAIVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial manejado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. Sustenta, em síntese, que a tese ventilada no recurso especial, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, a insurgência manejada não merece ser conhecida, por ausência de previsão legal, bem como por ser incabível agravo contra decisão que admite o recurso especial interposto pela parte adversa. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 30638929. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026